Tribunal: CARF
Processo: 10380.731319/2018-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.731319/2018-44
ACÓRDÃO
1202-001.725 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ART SOLUCAO MIDIA DO BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. GRUPO ECONÔMICO DE FATO.
Configura interesse comum para fins de responsabilização de devedores
solidários a confusão patrimonial ou o benefício econômico obtido em
decorrência de ilícitos praticados por empresas integrantes do grupo
econômico de fato.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares de nulidade e excluir do polo passivo da relação jurídico tributária os coobrigados
Everton Rabelo Duarte, Francisco Aristides Pereira, Maria do Socorro Ferreira, Enderson Rabelo
Duarte, Raimunda Nonata de Paiva Duarte, José Raimundo de Lima, Antonio Isaias Paiva Duarte,
Carlos Aristides Almeida Pereira, José Alexandre da Silva Filho e Francisco Claudio de Melo Lima.
Por maioria de votos, manter a responsabilidade tributária do coobrigado Zequinha Aristides
Pereira. Vencido o Conselheiro André Luis Ulrich Pinto que votou para afastar essa
responsabilização. Designado o Conselheiro Maurício Novaes Ferreira para redigir o voto
vencedor.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 4071
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.725 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.731319/2018-44
2
Leonardo de Andrade Couto – Presidente
Assinado Digitalmente
Maurício Novaes Ferreira – Redator designado

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Fellipe Honorio Rodrigues da
Costa, Liana Carine Fernandes de Queiroz, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos que permeiam o presente processo, reproduzo abaixo o
relatório integrante do acórdão de impugnação.
Segundo se extrai do relatório da DRJ:
Trata-se de Auto de Infração, fls.02 a 63, lavrado contra o contribuinte, Art
Solução Mídia do Brasil Ltda e o responsáveis, Cleston Santino Pereira, Guilherme
Jorge Pereira, Zequinha Aristides Pereira, Antonio Issaias Paiva Duarte, José
Alexandre da Silva Filho, Carlos Aristides Almeida Pereira, Solange de Almeida
Pereira Adriani, Enderson Rabelo Duarte, Francisco Cláudio de Melo Lima,
Francisco Aristides Pereira, Everton Rabelo Duarte, José Raimundo de Lima,
Raimunda Nonata de Paiva Duarte, Maria do Socorro Ferreira e Solange de
Almeida Pereira Adriani.
O citado auto combinado com o Termo de Verificação Fiscal, fls. 64 a 71, exige o
recolhimento do crédito tributário no montante de R$ 40.205.626,92, assim
discriminado:

No Relatório Fiscal, a autoridade fiscal apresenta a motivação dos lançamentos.
Dele extraem-se as observações e argumentos resumidos adiante:
Trata-se de empresa optante pelo Simples Nacional, cuja atividade principal é
fabricação de mídias virgens, magnéticas e ópticas.
Fl. 4072
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.725 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.731319/2018-44
3
Após comparação entre receita declarada à Receita Federal e créditos em banco
registrados na Declaração de Movimentação Financeira, DIMOF, foram
constatadas divergências para os anos-calendário de 2014, 2015 e 2016,
conforme quadro abaixo copiado:

Assim, foram constatadas duas infrações: a) depósitos bancário de origem não
comprovada; e b) pagamento sem causa ou operação não comprovada, conforme
art. 674 do Decreto no. 3000/99. Diante disso, foi feita a exclusão do Simples
Nacional com efeitos a partir do dia 01/01/2014 por força do art. 29, inciso VIII da
Lei Complementar no. 123/2006 c/c art. 84, inciso IV, alínea “g2” da Resolução
CGSN no. 140, de 22 de maio de 2018 e pela ausência de escrituração foi aplicado
o Lucro Arbitrado.
A Autoridade Autuante, às fls. 1050 a 1060, elaborou o Termo de Sujeição Passiva,
por meio do qual concluiu que o GRUPO A3 ENTRETENIMENTOS movimentava os
seus recursos através da conta bancária da empresa ART SOLUÇÃO MÍDIA DO
BRASIL LTDA. Nos termos do art. 124, inciso I, do CTN, lavrou o termo
responsabilizando os senhores abaixo citados:
Às fls. 1050 a 1060, há Termo de Sujeição Passiva Solidária, responsabilizando,
conforme art. 124, inciso I, do CTN, os senhores:

Cleston Santino Pereira,

Guilherme Jorge Pereira,

Zequinha Aristides Pereira,

Antonio Issaias Paiva Duarte,

José Alexandre da Silva Filho,

Carlos Aristides Almeida Pereira,

Solange de Almeida Pereira Adriani,

Enderson Rabelo Duarte,

Francisco Cláudio de Melo Lima,

Francisco Aristides Pereira,

Everton Rabelo Duarte,

José Raimundo de Lima,
Fl. 4073
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.725 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.731319/2018-44
4

Raimunda Nonata de Paiva Duarte e

Maria do Socorro Ferreira.
Nas palavras do Auditor Autuante:
(...)Porém, e-mail e planilhas arrecadadas durante o Mandado de Busca e
Apreensão apontam que o GRUPO A3 ENTRETENIMENTOS estava movimentando
os seus recursos através da conta bancária da empresa ART SOLUÇÃO MÍDIA DO
BRASIL LTDA, senão vejamos: a) Em um e-mail impresso, datado de 26 de julho de
2016,
enviado por "Cris Aviões", através do endereço de e-mail
cris@a3fortaleza.com.br destinado a regio@a3fortaleza.com.br, consta a seguinte
mensagem: "favor efetuar o depósito de R$ 1.500,00, referente a 50% do
pagamento da hospedagem da Banda Aviões, show COLOCADO dia 01/08 em
Cansanção-Ba". A conta para depósito informada no e-mail foi a de n° 30.274-0,
agência 3106-2, do banco Bradesco, em nome de NOVO LESTE HOTEL LTDA (doc.
Anexo 27).
Entretanto, ao analisarmos um TED arrecadado durante o Mandado de Busca e
Apreensão, datado de 26/07/2016, constatamos que quem transferiu os R$
1.500,00 para NOVO LESTE HOTEL LTDA foi a empresa ART SOLUÇÃO MÍDIA DO
BRASIL LTDA e não a empresa A3 ENTRETENIMENTOS (doc.
Anexo 28);
b) em um dos arquivos eletrônicos dos computadores arrecadados durante o
Mandado de Busca e Apreensão identificamos um orçamento do CARMEL RESORT
referente a uma "TARIFA ESPECIAL - Aniversário Solange Almeida – intitulada
AVIÕES DO FORRÓ, constam diversos pagamentos durante o mês de agosto de
2016 classificados como "VALE SÓCIOS", dentre eles consta um pagamento à sócia
SOLANGE DE ALMEIDA PEREIRA, no valor de R$ 15.000,00 com o histórico
"DEPÓSITO: CARMEL RESORT HOSPEDAGEM (ANIVERSÁRIO) PARCELA 2" (doc.
Anexo 30).
Porém, através de um TED arrecadado durante o Mandado de Busca e Apreensão
foi possível constatar que foi a empresa ART SOLUÇÃO MÍDIA DO BRASIL LTDA, e
não a empresa AVIÕES DO FORRO, do grupo A3 ENTRETENIMENTOS, que
transferiu os R$ 15.000,00 para a conta bancária de CARMEL RESORT
HOSPEDAGEM. Vale ressaltar que no referido TED consta uma anotação à mão
com a seguinte frase: "VALE SOLANGE" (doc. Anexo 31).
Além desse TED, outros também emitidos pela empresa ART SOLUÇÃO MÍDIA DO
BRASIL LTDA foram arrecadados durante o Mandado de Busca e Apreensão, cujo
beneficiário dos recursos consta a própria senhora SOLANGE ALMEIDA (doc.
Anexo 32) . Também foram arrecadados outros TED emitidos pela empresa ART
SOLUÇÃO que, apesar da senhora SOLANGE ALMEIDA não constar como
beneficiária dos recursos, os mesmos possuem anotações à mão com os dizeres:
"VALE SOLANGE" ou "SOLANGE" (doc. Anexo 33).
Fl. 4074
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.725 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.731319/2018-44
5
c)Em um e-mail constante em um dos computadores arrecadados durante o
Mandado de Busca e Apreensão no prédio da A3 ENTRETENIMENTOS consta o
seguinte assunto: "Comprovantes de depósito Aviões do Forró Semana Santa
Pipa". Logo mais abaixo consta a seguinte mensagem de Valquíria Felix, assistente
financeiro de LUAN PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA: "Segue anexos comprovantes
de depósito cachê Aviões do Forró". Os comprovantes anexos são dois TED
emitidos pela empresa LUAN PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA, sendo um deles para
a empresa SHOW DESING LTDA, CNPJ 05.270.208/0001-44, no valor de R$
30.000,00 e um outro para a empresa ART SOLUÇÃO MÍDIA DO BRASIL LTDA, no
valor de R$ 40.000,00 (doe Anexo 34);
d)em planilha encontrada durante o Mandado de Busca e Apreensão consta que a
Sra. Solange Almeida teria recebido a quantia de R$ 53.333,95 da empresa ART
SOLUÇÃO MÍDIA DO BRASIL LTDA. Junto com a planilha foram encontrados os
respectivos depósitos feitos através de TED, onde a empresa ART SOLUÇÃO MÍDIA
DO BRASIL LTDA faz as respectivas transferências para conta corrente da Sra.
Solange Almeida; (Doc. Anexo 1)e)Além dos documentos citados no item "c"
acima, verificam-se nos Anexo 2 e 3, apreendidos, que a empresa AVIÕES DO
FORRÓ faz uso da conta corrente da empresa ART SOLUÇÃO MÍDIA DO BRASIL
LTDA, como se sua, para seus pagamentos e recebimentos. Em um desses
documentos, Anexo 2 fls. 91, existe uma mensagem onde o Sr. Junior Seixas
pergunta onde deve fazer depósito de cheque relativo a shows e a resposta
manda colocar na conta da ART SOLUÇÃO MÍDIA DO BRASIL LTDA. Nos
documentos encontrados podemos verificar, ainda, cópia dos cheques, bem como
comprovante de depósito na conta da ART SOLUÇÃO MÍDIA DO BRASIL LTDA.
(Anexo 2 fls. 86 a 88) Encontraram-se também várias planilhas, cheques,
comprovantes de depósito feitos na ART SOLUÇÃO MÍDIA DO BRASIL LTDA
relativo a shows da banda AVIÕES DO FORRO, bem como e-mails indicando que os
pagamentos ocorreram na conta da ART SOLUÇÃO MÍDIA DO BRASIL LTDA. Há,
ainda, nesses documentos depósitos feitos pela ART SOLUÇÃO MÍDIA DO BRASIL
LTDA em contas indicadas pela empresa AVIÕES DO FORRÓ, ficando caracterizado
a ligação entre a empresa AVIÕES DO FORRÓ e a ART SOLUÇÃO MÍDIA DO BRASIL;
f)Em outra planilha encontrada no Mandado de Busca e Apreensão, relaciona um
reembolso de R$ 32.617,00 a Sol Produções em 04/08/2016, relativo a um
encontro de contas de show em Pres. Kennedy - ES realizado em 22/07/16, porém
a conta utilizada para transferência foi a da ART SOLUÇÃO MÍDIA DO BRASIL LTDA;
na mesma planilha outro encontro de contas, agora para crédito a Gilberto
Brandaliza, no valor de R$ 15.000,00,referente ao mesmo show citado onde foi
utilizado para transferência a conta corrente da ART SOLUÇÃO MÍDIA DO BRASIL
LTDA; ainda, a mesma planilha, em 11/08/2016, relaciona cheques depositados
no valor total de R$ 38.750,00 por show em Tomeassu-PA, depositados na conta
da ART SOLUÇÃO MÍDIA DO BRASIL LTDA. (Anexo 2 fls. 75 a 79)g)em outra
planilha encontrada no Mandado de Busca e Apreensão denominada - Controle
de Pagamentos Art Solução, de agosto de2016, Anexo 2 fls. 3, referentes a
Fl. 4075
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.725 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.731319/2018-44
6
movimentação da AVIÕES DO FORRÓ, verificamos vários pagamentos feitos
utilizando-se das contas da ART SOLUÇÃO MÍDIA DO BRASIL LTDA, alguns desses
TED estão explicações escritas a mão especificando a origem do pagamento. Em
três deles, (Anexo 2 fls. 36 a 38)
vemos a inscrição Vale Solange, referindo-se à sócia da AVIÕES DO FORRÓ
"SOLANGE DE ALMEIDA PEREIRA", nos valores de R$ 15.000,00, R$2.000,00 e R$
8.000,00, respectivamente, ficando caracterizado a ligação entre a empresa
AVIÕES DO FORRÓ e a ART SOLUÇÃO MÍDIA DO BRASIL.
h)na mesma planilha anteriormente mencionada, fls. 3 do Anexo2, que controla
os pagamentos da empresa Aviões do Forró, é destacado um reembolso a
Cristiane Nepomuceno no valor de R$2.920,20, referente ao aniversário de
SOLANGE DE ALMEIDA PEREIRA, sócia da empresa Aviões do Forró. O depósito foi
feito utilizando-se a conta corrente da ART SOLUÇÃO MÍDIA DO BRASIL LTDA,
sendo que a transação é identificada como tendo sido efetuada pelo sócio da ART
SOLUÇÃO MÍDIA DO BRASIL LTDA, Sr. CLESTON SANTINO PEREIRA. Tal fato
demonstra a conivência do sócio "Cleston" da Art Solução Mídia do Brasil Ltda.
com as operações feitas na conta corrente de sua empresa, visto que o próprio
"Cleston" fazia operações ligada a Aviões do Forró. (Anexo 2 fls. 50)i) foram
constatados, ainda, vários depósitos feitos pelo Sr. CLESTON SANTINO PEREIRA
referentes a operações da empresa Aviões do Forró. Como exemplo podemos
citar os de fls. 36 a 42 do Anexo 2.
j) foram extraídas do sistema Receitanet BX notas fiscais emitidas em nome da
Sra. RAIMUNDA EDILEUDA S NOGUEIRA, cônjuge de ZEQUINHA ARISTIDES,
relativa a compra de mídia virgens graváveis, com endereço de entrega da ART
SOLUÇÃO MÍDIA DO BRASIL LTDA, comprovando que a empresa ART SOLUÇÃO
MÍDIA DO BRASIL LTDA faz parte do grupo A3 Entretenimento. (Doc. Anexo 4)l)
também extraído do sistema Receitanet BX foi encontrada nota fiscal emitida em
nome de JOSÉ RAIMUNDO DE LIMA (ZÉ CANTOR) - vocalista da banda Solteirões
do Forró com endereço de entrega na ART SOLUÇÃO MÍDIA DO BRASIL LTDA,
ficando caracterizado a ligação entre a empresa Solteirões do Forró e a ART
SOLUÇÃO MÍDIA DO BRASIL LTDA. (Doc. Anexo 5)m) verificamos também a
existência de vários e-mails onde a empresa A3 Entretenimento indica a conta da
ART SOLUÇÃO MÍDIA DO BRASIL LTDA como conta para depósito relativo a shows
e eventos das bandas Solteirões do Forró e Aviões do Forró, que fazem parte do
grupo A3 Entretenimento. (Doc.
Anexo 6)n)constatou-se, ainda, que após o Mandado de busca e Apreensão
efetuado pela Polícia Federal em 2016, a conta corrente do Banco do Brasil S.A
(Conta 2812||000000492370) da ART SOLUÇÃO MÍDIA DO BRASIL LTDA, utilizada
para movimentar fundos das empresas do grupo A3 ENTRETENIMENTOS, que
tinha no segundo semestre de 2016 movimentações de até R$ 2.000.0000,00
(dois milhões de reais) foi reduzindo as movimentações até que em março de
2017 provavelmente foi encerrada uma vez que não houve movimentações
Fl. 4076
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.725 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.731319/2018-44
7
bancárias nessa conta após esta data. (Doc. Anexo 7 fls. 1)o) verificou-se através
do Livro Caixa da empresa Aviões do Forró dos anoscalendário 2014, 2015 e 2016,
Anexo 8, que houve seguidas transferências de valores relevantes para o senhor
Zequinha Aristides Pereira, totalizando o valor de R$ 7.756.258,72, apesar de que
em 07/06/2013 ter sido registrada sua saída do quadro societária. Os valores, no
entanto, comprovam que, que o Sr.
Zequinha Aristides continuou como sócio "de fato" da empresa Aviões do Forró,
apesar de ter se retirado do quadro societário.
As ocorrências acima relatadas demonstram claramente que a empresa ART
SOLUÇÃO MÍDIA DO BRASIL faz parte do grupo A3 ENTRETENIMENTOS LTDA, e
que durante os anos-calendários 2014, 2015 e 2016 teve suas contas correntes
utilizadas para realizações de negócios das as empresas do grupo, com a devida
conivência de seus sócios.
Assim sendo, impõe-se a responsabilização solidária aos sócios do grupo A3
Entretenimentos, CNPJ: 08.901.904/000108, às empresas Solteirões do Forró
CNPJ: 08.073.121/0001-75, Aviões do Forró CNPJ: 07.940.525/0001-56 e, ao Sr.
Zequinha Aristides Pereira CPF: 058.499.263-72 que apesar de não mais fazer
parte do quadro societário da Empresa Aviões do Forró continuou recebendo
pagamentos daquela empresa como de fato fosse sócio, pelos débitos levantados
contra a fiscalizada, com fulcro o artigo 124, inciso I da Lei n° 5.172/66 (Código
Tributário Nacional).
Destarte, ficam os sujeitos passivos solidários supramencionados, cientificados da
exigência tributária de que tratam os autos de infração lavrados contra a
fiscalizada, dos quais o presente Termo faz parte integrante, cujas cópias lhes será
encaminhada para ciência por via postal fosse sócio, pelos débitos levantados
contra a fiscalizada, com fulcro o artigo 124, inciso I da Lei n° 5.172/66 (Código
Tributário Nacional).
Destarte, ficam os sujeitos passivos solidários supramencionados, cientificados da
exigência tributária de que tratam os autos de infração lavrados contra a
fiscalizada, dos quais o presente Termo faz parte integrante, cujas cópias lhes será
encaminhada para ciência por via postal.
Irresignado com o lançamento do Auto de Infração, os responsáveis tributários,
Zequinha Aristides Pereira, Antonio Issaias Paiva Duarte, José Alexandre da Silva
Filho, Carlos Aristides Almeida Pereira, Enderson Rabelo Duarte, Francisco
Aristides Pereira, Everton Rabelo Duarte, José Raimundo de Lima, Raimunda
Nonata de Paiva Duarte e Maria do Socorro Ferreira apresentam impugnação, fls.
1591 a 1656, com os argumentos sucintamente resumidos a seguir:
Inicia a impugnação solicitando que as intimações sejam dirigidas ao preposto,
advogado José Erinaldo Dantas Filho.
Na seqüência, afirma tempestividade.
Fl. 4077
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.725 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.731319/2018-44
8
No título “dos fatos", a impugnante afirma que após a operação da Polícia Federal
“For All” , o grupo efetuou a declaração de todas as suas obrigações fiscais,
declarando toda a receita tributável, afirma ainda que aderiu ao Programa
Especial de Regularização Tributária das ME e EPP optantes pelo Simples Nacional
(PERT-SN) e o Programa Especial de Regularização Tributária (PERT) no qual
efetuou o pagamento dos débitos tributários vencidos até novembro de 2017 e
abril de 2017, respectivamente.
Nas palavras da impugnante:
Para justificar sua versão de fato, constante no Termo de Sujeição Passiva - que,
aparentemente, por feliz coincidência, é tão benéfica quanto é possível ser ao
Fisco Federal -o Autuante não constatou, ou sequer se deu ao trabalho de supor,
como fez muitas vezes, se aqueles valores foram efetivamente declarados,
limitando-se a alegar que, como foram apreendidos, durante o mandado de busca
e apreensão, realizado pela Polícia Federal nas empresas do Grupo A3, foram
arrecadados diversos TED emitidos pela empresa ART Soluções Mídias do Brasil
LTDA, muito deles destinados a pessoas físicas e jurídicas que não pertencem ao
grupo, caracterizando assim a estreita ligação entre as pessoas físicas e jurídica.
Ressalte-se que citada ligação acima, se deu pelo fato de haver operações onde o
Grupo A3 comprava CDs da empresa Art Soluções, algumas vezes antecipando
valores e outras pagando em atraso.
A antecipação dos valores se dava em face da não declaração destas receitas o
que ocorria antes da operação policial e após esta, foi devidamente contabilizado,
escriturado e oferecido a tributação.
Não obstante, Julgador, todas as operações listadas e anexadas a este processo,
foram devidamente declaradas nos livros caixa do Grupo A3, e tributadas por este
conforme consta em seus livros caixas anexo a esta impugnação, anexaremos,
também, o complemento da planilha discriminando as informações.
Continua a impugnante, afirma que após a citada operação, o grupo efetuou a
retificação de todas as suas declarações, declarando todos os valores que
transitaram pela conta da Art Soluções, tributando e declarando também os CD’s
produzidos por essa e lançando-os como despesas, tal fato pode ser comprovado
por planilhas e documentos anexos.
A impugnante afirma que os seus sócios não possuíam qualquer gestão na conta
bancária, para comprovar isso anexa tela do whatsapp. Ademais, a impugnante
ressalta que a sociedade Art Soluções funcionava como um banco para o Grupo
A3 e outras empresas.
No título “da impossibilidade de atribuição da sujeição passiva, desconsideração
da personalidade jurídica”, a impugnante afirma que não houve abuso da
personalidade jurídica, desvio de finalidade ou confusão patrimonial, requisitos
indispensáveis para a desconsideração da personalidade jurídica, conforme prevê
Fl. 4078
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.725 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.731319/2018-44
9
o art. 50 do Código Civil, redação dada pela Medida Provisória no. 881, de 30 de
abril de 2019.
Após isso, no título “do descumprimento da IN RFB no. 1862/2018, do Parecer
Normativo COSIT no. 4, de 10 de dezembro de 2018 e do artigo 124 do CTN”, a
impugnante argüiu que não há Termo de Devolução de Processo para Imputação
de Responsabilidade, fator essencial a responsabilização pretendida, conforme
previsão expressa do art. 12 da IN RFB no.
1862/2018. Ainda, afirma que o Auditor Autuante não comprovou o nexo causal,
ou o interesse econômico e muito menos a ocorrência de atos ilícitos, conforme
prescreve o Parecer Normativo COSIT no. 4 e o art. 124 do CTN/66, No título “das
invalidades do auto de infração”, a impugnante afirma que, conforme art. 106 e
144 do CTN, as leis não podem retroagir. Não obstante a isso, o Termo de Sujeição
Passiva, lavrado em 16/05/2019, quase quatro meses após a constituição do
crédito tributário, teve sua base legal na IN RFB no. 1862/2018 e Parecer
Normativo COSIT no.
04/2018, leis posteriores aos fatos geradores. No caso concreto, ainda segundo a
impugnante, deveria ter sido utilizada a Portaria RFB no. 2284/2010 que autoriza a
constituição dos responsáveis apenas no curso do procedimento de constituição
do crédito e não, como feito no caso concreto, após.
Cita doutrina.
Assim, a impugnante argúi pela nulidade do lançamento, pela não especificação
da infração que ensejou a multa qualificada prevista no art. 44, inciso I e §1o da
Lei 9430/96, ferindo o princípio da motivação dos atos administrativos, o direito
de defesa da impugnante, infringindo, conseqüentemente, o art. 10o e o art. 59,
inciso II do Decreto no.
70.235/72, ademais, ainda segundo a impugnante, não há provas no processo que
comprovam a infração imputada.
Ainda, no título “da quebra do sigilo bancário. Ausência dos requisitos para o
RMF”, a impugnante afirma que a Requisição de Informação sobre Movimentação
Financeira, RMF, não cumpriu os requisitos presentes na Portaria RFB no.
2047/2014, mais precisamente o requisito do item IX do art. 4o, §6o.
Já no título, “da quebra do sigilo fiscal. Quebra do segredo da justiça da prova
emprestada”, a impugnante declara que houve quebra do sigilo fiscal da
sociedade Aviões do Forró Gravações e Edições Musicais Ltda, pois a Autoridade
Autuante utilizou informação fiscal de terceiros para atribuir responsabilidade
passiva solidária: prova emprestada de procedimento fiscal ainda em fase
fiscalizatória e documentos apreendidos em operação policial que correm em
segredo de justiça.
Cita doutrina e jurisprudência administrativa.
Fl. 4079
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.725 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.731319/2018-44
10
Continua a impugnante, toda a documentação acostada aos autos para atribuir a
sujeição passiva solidária, foi oriunda da Operação Policial denominada "For All”,
tal autorização envolvia apenas o Grupo A3 e não cita gravadores de CD's. Dessa
forma, houve quebra do segredo de justiça, gerando nulidade da autuação.
No mérito, a impugnante alega que o Imposto de Renda Retido na Fonte, nas
hipóteses previstas no art. 61 da Lei no. 8981/95, tem natureza sancionatória,
pois, primeiramente, nas palavras da impugnante: (...) não poderia a lei atribuir à
fonte pagadora, na condição de responsável, o ônus de tributo sobre a renda
quando se sabe quem a auferiu; segundo, a metodologia da exigência (exclusivo
na fonte) e do cálculo (mediante reajuste de base de cálculo, ‘gross up’) implica,
precisamente, alçar a fonte pagadora da renda à condição de contribuinte em
situação antagônica à própria materialidade do IR, isto é, quando experimenta
decréscimo patrimonial.
Cita doutrina.
Afirma, ademais, que tratar o IRRF nos termos do art. 61 da citada lei, o
desqualifica como tributo diante do conceito do previsto no art. 3o do CTN. Na
seqüência, conclui pela ilegalidade do art. 61 da Lei n. 8981/95.
No título “da ausência de provas”, a impugnante afirma que todos os valores
lançados como omissão de receita já foram tributados. Tal fato, segundo a
impugnante está comprovado nos autos. Afirma ainda que não há provas nos
autos da infração autuada.
Cita doutrina e jurisprudência.
Em seguida, há o título “cerceamento ao direito de defesa. Não demonstração da
base de cálculo tributável. Rendimentos reajustados”, a impugnante afirma nesse
ponto que analisando as planilhas elaboradas pelo fiscal não entendeu como
chegou nos valores denominados “Rendimentos Reajustados”. Esse fato
compromete o direito de defesa do contribuinte, assim a autuação deve ser
considerada nula.
Quanto à multa de ofício no percentual de 150%, a impugnante argüiu que ela
não é cabível pois não ficou comprovado a atitude dolosa, má-fé, do contribuinte,
contrariando inclusive a Súmula no. 14 e 25 do CARF. Salienta que, no Auto de
Infração, não foi especificado qual artigo da Lei no. 4502/64 foi aplicado ao caso
concreto. Em continuidade, a impugnante afirma que a multa nesse percentual é
inconstitucional pois viola os princípios constitucionais: proporcionalidade e
proibição ao confisco.
Cita doutrina e jurisprudência.
Por último, discorre sobre a prova pericial, indicando perito e os quesitos.
Os pedidos, nas palavras da impugnante, são os seguintes:
XIII.I - o imediato recebimento e processamento da presente Impugnação e seus
respectivos documentos anexos para que produza todos os efeitos pertinentes;
Fl. 4080
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.725 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.731319/2018-44
11
XIII.II - mais uma vez, apenas por excesso de cautela, que seja determinado que
todas as intimações sejam dirigidas em atenção ao advogado José Erínaldo Dantas
Filho.
OAB/CE N° 11.200, e Almir de Almeida Cardoso Júnior. OAB/CE N° 31.498 -
inclusive da inclusão em pauta de julgamento para fins de sustentação oral -
devendo ser enviadas para o seu endereço profissional, Rua Nunes Valente,
número 2604, bairro Dionísio Torres, CEP 60125-071, no município de
Fortaleza/CE;
XIII.Ill - o decreto de nulidade absoluta do lançamento ora impugnado, por
cerceamento do direito de defesa e ausência de lastro probatório, tornando-o
sem efeito;
XIII.IV - o julgamento de improcedência absoluta do Auto de Infração ora
impugnado, com a consequente revogação das sanções impostas e da cobrança
do crédito tributário principal lançado.
XIII.V - Requer ainda a juntada de CD-ROM com todos os documentos em anexo.
Nestes termos, pede e espera natural deferimento Ainda, o sujeito passivo, Art
Solução Mídia do Brasil Ltda, e o responsáveis, Cleston Santino Pereira, Guilherme
Jorge Pereira, apresentaram impugnação, fls.
1675 a 1721, com os argumentos sucintamente resumidos a seguir:
Inicia a impugnação solicitando que as intimações sejam dirigidas ao preposto,
advogado João Carlos Mineiro Moreira Junior.
No título “das invalidades do auto de infração. Ausência de Qualificação dos fatos
e multas", a impugnante afirma que a Autoridade Autuante não cumpriu a IN RFB
no.
1862/2018, do Parecer Normativo COSIT no. 4, de 10 de dezembro de 2018 e do
artigo 124 do CTN”. Afirma ainda que, conforme art. 106 e 144 do CTN, as leis não
podem retroagir. Não obstante a isso, o Termo de Sujeição Passiva, lavrado em
16/05/2019, quase quatro meses após a constituição do crédito tributário, teve
sua base legal na IN RFB no. 1862/2018 e Parecer Normativo COSIT no. 04/2018,
leis posteriores aos fatos geradores. No caso concreto, ainda segundo a
impugnante, deveria ter sido utilizada a Portaria RFB no. 2284/2010 que autoriza a
constituição dos responsáveis apenas no curso do procedimento de constituição
do crédito e não, como feito no caso concreto, após.
Cita doutrina.
Assim, a impugnante argúi pela nulidade do lançamento, pela não especificação
da infração que ensejou a multa qualificada prevista no art. 44, inciso I e §1o da
Lei 9430/96, ferindo o princípio da motivação dos atos administrativos, o direito
de defesa da impugnante, infringindo, conseqüentemente, o art. 10o e o art. 59,
inciso II do Decreto no.
70.235/72, ainda não há provas no processo que comprovam a infração imputada.
Fl. 4081
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.725 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.731319/2018-44
12
Já no título, “da quebra do sigilo bancário. Ausência dos requisitos para a
requisição de movimentação financeira”, a impugnante declara que houve quebra
do sigilo fiscal sem cumprimento do requisito do item IV do artigo 4, §6o do
Decreto no. 3274/2001, regulamentado pela Portaria RFB no. 1047/2014. Ainda, a
Autoridade Autuante embasou a Requisição de Movimentação Financeira com
base no art. 3, inciso VIII que trata das hipóteses prevista no art. 33 da Lei no.
9430/96. No entanto, a sociedade autuada não está sob o regime na legislação
imposto, Regime Especial de Fiscalização. E, por último, afirma que deve ser
apurada a responsabilidade do Auditor Autuante nos termos do parágrafo único
do art. 6o do Decreto no. 3274/2001.
Quanto à infração depósito de origem não comprovada, a impugnante afirma que
há valores no montante autuado que se referem a mera transferência de valores
entre contas de mesma titularidade. Segundo eles, tal afirmação pode ser
comprovada com os documentos anexos aos autos. Nessa mesma linha, afirma
que há diversos valores constantes nas contas bancárias que se referem à tomada
de empréstimos junto à instituição financeira.
Esses ajustes, por conseqüência, influenciariam na autuação referente à infração
“pagamentos sem causa”, justificando, assim, alguns pagamentos.
Ademais, afirma que mesmo de posse dos documentos colhidos no âmbito da
Polícia Federal, a Autoridade Fiscal não utilizou das informações para justificar
origem dos depósitos e causa do pagamento. Ainda, segundo a impugnante, a
atividade desempenhada pela autuada mais do que justifica a existência de
diversos documentos e transferência de valores entre ela e as empresas de
entretenimento e bandas.
Continua a impugnante, afirma que sua atividade está amparada pela imunidade
prevista no art. 150, inciso VI, “e” da Constituição Federal/1988, imunidade
musical, e, dessa forma, o auto de infração não deve subsistir.
Na seqüência, a impugnante afirma que não houve dedução dos valores
recolhidos na sistemática do Simples Nacional, contrariando a Súmula Vinculante
no. 76 do CARF.
A impugnante afirma que o Imposto de Renda Retido na Fonte, nas hipóteses
previstas no art. 61 da Lei no. 8981/95, tem natureza sancionatória, pois,
primeiramente, nas palavras da impugnante: (...) não poderia a lei atribuir à fonte
pagadora, na condição de responsável, o ônus de tributo sobre a renda quando se
sabe quem a auferiu; segundo, a metodologia da exigência (exclusivo na fonte) e
do cálculo (mediante reajuste de base de cálculo, ‘gross up’) implica,
precisamente, alçar a fonte pagadora da renda à condição de contribuinte em
situação antagônica à própria materialidade do IR, isto é, quando experimenta
decréscimo patrimonial.
Cita doutrina.
Fl. 4082
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.725 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.731319/2018-44
13
Afirma, ademais, que tratar o IRRF nos termos do art. 61 da citada lei, o
desqualifica como tributo diante do conceito do previsto no art. 3o do CTN. Na
seqüência, conclui pela ilegalidade do art. 61 da Lei n. 8981/95.
Quanto à multa de ofício no percentual de 150%, a impugnante argüiu que ela
não é cabível pois não ficou comprovado a atitude dolosa, má-fé, do contribuinte,
contrariando inclusive a Súmula no. 14 e 25 do CARF. Salienta que, no Auto de
Infração, não foi especificado qual artigo da Lei no. 4502/64 foi aplicado ao caso
concreto. Em continuidade, a impugnante afirma que a multa nesse percentual é
inconstitucional pois viola os princípios constitucionais: proporcionalidade e
proibição ao confisco.
Por último, discorre sobre a prova pericial, indicando perito e os quesitos.
Os pedidos, nas palavras da impugnante, são os seguintes:
XIII.I - o imediato recebimento e processamento da presente Impugnação e seus
respectivos documentos anexos para que produza todos os efeitos pertinentes;
XIII.II - mais uma vez, apenas por excesso de cautela, que seja determinado que
todas as intimações sejam dirigidas em atenção ao advogado João Carlos Mineiro
Moreira Junior OAB/CE N° 24.917, - inclusive da inclusão em pauta de julgamento
para fins de sustentação oral - devendo ser enviadas para o seu endereço
profissional, Av. Santos Dumont, 1510, sala 302, bairro Aldeota, no município de
Fortaleza/CE.
XIII.Ill - o decreto de nulidade absoluta do lançamento ora impugnado, por
cerceamento do direito de defesa e ausência de lastro probatório, tornando-o
sem efeito;
XIII.IV - o julgamento de improcedência absoluta do Auto de Infração ora
impugnado, com a consequente revogação das sanções impostas e da cobrança
do crédito tributário principal lançado.
XIII.IV – a justada das notas fiscais, no prazo de 15 (quinze) dias.
Também o Sr. Francisco Cláudio de Melo Lima apresenta impugnação, fls.
1773 a 1783, com os argumentos sucintamente resumidos a seguir:
O impugnante alega tempestividade.
Na seqüência, o impugnante afirma que o Termo de Sujeição passiva não
individualizou fatos, relacionamento ou relação comercial que caracterize
interesse comum, nos termos do art. 124, inciso I do CTN, contrariando, também
a Instrução Normativa no.
1862/2018 e jurisprudência administrativa.
Nas palavras do impugnante:
Ainda que a responsabilização ora combatida se justificasse em razão de eventual
relacionamento comercial entre a empresa ART SOLUÇÃO MÍDIA DO BRASIL LTDA.
Fl. 4083
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.725 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.731319/2018-44
14
e a empresa AVIÕES DO FORRÓ GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS LTDA.,
mencionada em algumas ocasiões no Termo de Sujeição, impende salientar que
muito embora o impugnante fosse sócio da empresa AVIÕES DO FORRÓ
GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS LTDA., nunca exerceu qualquer poder de
gerência e/ou administração sobre tal sociedade, tendo possuído ao longo do
tempo em que foi sócio de tal empresa o percentual máximo de 10,6% das quotas
sociais, retirando-se em 2018 por quebra do affectio societatís.
(...)No presente caso, porém, a autoridade lançadora reúne fatos - omissão de
receitas nas declarações da empresa ART SOLUÇÃO MÍDIA DO BRASIL LTDA. e
transações comerciais entre tal empresa e a empresa AVIÕES DO FORRÓ
GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS LTDA e terceiras pessoas -mas não os confronta
com os dispositivos legais que estabelecem a responsabilidade tributária. A
autoridade lançadora, inclusive, imputa multa qualificada aos tributos exigidos,
mas limita-se a indicar o dispositivo legal que fundamenta esta imputação, sem
abordar a configuração dos requisitos fixados em lei para esta exigência nem
tampouco individualizar a conduta supostamente praticada pelo impugnante.
Após pedir o afastamento do vínculo de responsabilidade, o impugnante afirma
que nem toda a movimentação bancária pode ser considerada como faturamento
para fins de apurar a base de cálculo para a tributação. Sendo assim, a autuação
não merece prosperar.
No título “da ausência de delimitação da suposta responsabilidade pelo crédito
tributário, art. 3o, IV da Instrução Normativa no. 1862/2018”, o impugnante argüiu
que houve desrespeito ao inciso IV do art. 3o da Instrução Normativa no.
1862/2018 que prevê a delimitação do montante do crédito tributário imputado
ao responsável e conseqüentemente ao art. 142 do CTN.
Por último, o impugnante solicita a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário nos termos do art. 151, inciso III do CTN.
O impugnante finaliza a impugnação solicitando:
Por todo o exposto, requer a Vossa Excelência o recebimento da presente
impugnação e o acolhimento dos pedidos adiante formulados:
a) O recebimento da presente impugnação independentemente do pagamento de
custas, com suspensão de exigibilidade do montante discutido por aplicação
imediata do art. 151, III e 206 do CTN, especialmente para fins de obtenção de
Certidão de Regularidade Fiscal sempre que houver solicitação neste sentido;
b) Que a presente impugnação seja julgada TOTALMENTE PROCEDENTE para
DECLARAR NULO o Termo de Sujeição Passiva ora impugnado, uma vez que não
restou demonstrado e nem tampouco configurado qualquer vínculo do
impugnante com a empresa ART SOLUÇÃO MÍDIA DO BRASIL LTDA., restando
declarado que o impugnante não possui qualquer responsabilidade pelo
pagamento dos débitos constituídos em face da empresa ART SOLUÇÃO MÍDIA
Fl. 4084
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.725 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.731319/2018-44
15
DO BRASIL LTDA. através dos processos administrativos 10380-731.258/2018-15 e
10380-731.319/2018-44.
Protesta provar o alegado por todos os meios em direito admitidos,
especialmente apresentação de novos documentos, diligências e perícia técnica,
ocasião em que requer que todos os atos de comunicação sejam dirigidos
exclusivamente, sob pena de nulidade, para o domicílio do impugnante.

Em primeira instância a DRJ entendeu por bem julgar a impugnação improcedente,
mantendo integralmente o auto de infração.
Irresignados, interpuseram recurso voluntário os Srs. Everton Rabelo Duarte,
Francisco Aristides Pereira, Francisco Cláudio de Melo Lima, Maria do Socorro Ferreira, Enderson
Rabelo Duarte, Raimunda Nonata de Paiva Duarte, José Raimundo de Lima, Antonio Isaias Paiva
Duarte, Carlos Aristides Almeida Pereira, José Alexandre da Silva Filho, Zequinha Aristides Pereira
e Francisco Claudio de Melo Lima.
Não interpuseram recurso, os Srs. Cleston Santino Pereira, Guilherme Jorge Pereira,
Solange de Almeida Pereira Adriani, nem a contribuinte Arte Soluções.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
Os recursos voluntários são tempestivos e, portanto, devem ser conhecidos.
Os Recorrentes alegam, em síntese, que a contribuinte “ART SOLUÇÕES” é uma
empresa estranha ao “Grupo A3”. Também alegam que os documentos relacionados nos anexos
demonstram uma movimentação financeira inferior ao crédito tributário de IRRF exigido no auto
de infração que dá origem ao presente processo.
Entendo que tais argumentos não procedem. Conforme ao que se depreende do
“Termo de Sujeição Passiva Solidária” (fls. 1050 – 1060), a Autoridade Fiscal constatou a
ocorrência de fatos que demonstram, com base em robusto acervo probatório, o uso indevido de
contas da contribuinte “ART SOLUÇÕES” pelas empresas do “Grupo A3”.
Apesar de se tratar de autuação de IRRF sobre pagamentos sem causa, é
importante a constatação de que as contas da contribuinte “ART SOLUÇÕES” foram utilizadas,
também, para o recebimento de valores devidos às empresas “Aviões do Forró” e “Solteirões do
Forró” do “Grupo A3”, tais como
Fl. 4085
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.725 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.731319/2018-44
16
e) Além dos documentos citados no item “c” acima, verificam-se nos Anexo 2 e 3,
apreendidos, que a empresa AVIÕES DO FORRÓ faz uso da conta corrente da
empresa ART SOLUÇÃO MÍDIA DO BRASIL LTDA, como se sua, para seus
pagamentos e recebimentos. Em um desses documentos, Anexo 2 fls. 91, existe
uma mensagem onde o Sr. Junior Seixas pergunta onde deve fazer depósito de
cheque relativo a shows e a resposta manda colocar na conta da ART SOLUÇÃO
MÍDIA DO BRASIL LTDA. Nos documentos encontrados podemos verificar, ainda,
cópia dos cheques, bem como comprovante de depósito na conta da ART
SOLUÇÃO MÍDIA DO BRASIL LTDA. (Anexo 2 fls. 86 a 88) Encontraram-se também
várias planilhas, cheques, comprovantes de depósito feitos na ART SOLUÇÃO
MÍDIA DO BRASIL LTDA relativo a shows da banda AVIÕES DO FORRO, bem como
e-mails indicando que os pagamentos ocorreram na conta da ART SOLUÇÃO
MÍDIA DO BRASIL LTDA. Há, ainda, nesses documentos depósitos feitos pela ART
SOLUÇÃO MÍDIA DO BRASIL LTDA em contas indicadas pela empresa AVIÕES DO
FORRÓ, ficando caracterizado a ligação entre a empresa AVIÕES DO FORRÓ e a
ART SOLUÇÃO MÍDIA DO BRASIL;
(...)
m) verificamos também a existência de vários e-mails onde a empresa A3
Entretenimento indica a conta da ART SOLUÇÃO MÍDIA DO BRASIL LTDA como
conta para depósito relativo a shows e eventos das bandas Solteirões do Forró e
Aviões do Forró, que fazem parte do grupo A3 Entretenimento. (Doc. Anexo 6)
n)constatou-se, ainda, que após o Mandado de busca e Apreensão efetuado pela
Polícia Federal em 2016, a conta corrente do Banco do Brasil S.A (Conta
2812||000000492370) da ART SOLUÇÃO MÍDIA DO BRASIL LTDA, utilizada para
movimentar fundos das empresas do grupo A3 ENTRETENIMENTOS, que tinha no
segundo semestre de 2016 movimentações de até R$ 2.000.0000,00 (dois milhões
de reais) foi reduzindo as movimentações até que em março de 2017
provavelmente foi encerrada uma vez que não houve movimentações bancárias
nessa conta após esta data. (Doc. Anexo 7 fls. 1)

A Autoridade Fiscal constatou, portanto, que as empresas do “Grupo A3” utilizaram
as contas da contribuinte “ART SOLUÇÃO” como se fossem suas. Em outras passagens do “Termo
de Sujeição Passiva Solidária”, a Autoridade Fiscal trouxe evidencias que reforçam a acusação de
que a contribuinte “ART SOLUÇÃO” integrava o “Grupo A3”.
j) foram extraídas do sistema Receitanet BX notas fiscais emitidas em nome da
Sra. RAIMUNDA EDILEUDA S NOGUEIRA, cônjuge de ZEQUINHA ARISTIDES,
relativa a compra de mídia virgens graváveis, com endereço de entrega da ART
SOLUÇÃO MÍDIA DO BRASIL LTDA, comprovando que a empresa ART SOLUÇÃO
MÍDIA DO BRASIL LTDA faz parte do grupo A3 Entretenimento. (Doc. Anexo 4)
l) também extraído do sistema Receitanet BX foi encontrada nota fiscal emitida
em nome de JOSÉ RAIMUNDO DE LIMA (ZÉ CANTOR) – vocalista da banda
Fl. 4086
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.725 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.731319/2018-44
17
Solteirões do Forró com endereço de entrega na ART SOLUÇÃO MÍDIA DO BRASIL
LTDA, ficando caracterizado a ligação entre a empresa Solteirões do Forró e a ART
SOLUÇÃO MÍDIA DO BRASIL LTDA. (Doc. Anexo 5)

Ademais disso, a partir de vários documentos, a Fiscalização constatou que a
contribuinte “ART SOLUÇÕES” efetuou pagamento de despesas que deveriam ser suportadas por
empresas do “Grupo A3”.
a) Em um e-mail impresso, datado de 26 de julho de 2016, enviado por “Cris
Aviões”, através do endereço de e-mail cris@a3fortaleza.com.br destinado a
regio@a3fortaleza.com.br, consta a seguinte mensagem: “favor efetuar o
depósito de R$ 1.500,00, referente a 50% do pagamento da hospedagem da
Banda Aviões, show COLOCADO dia 01/08 em Cansanção-Ba”. A conta para
depósito informada no e-mail foi a de no 30.274-0, agência 3106-2, do banco
Bradesco, em nome de NOVOLESTE HOTEL LTDA (doc. Anexo 27).
Entretanto, ao analisarmos um TED arrecadado durante o Mandado de Busca e
Apreensão, datado de 26/07/2016, constatamos que quem transferiu os R$
1.500,00 para NOVOLESTE HOTEL LTDA foi a empresa ART SOLUÇÃO MÍDIA DO
BRASIL LTDA e não a empresa A3 ENTRETENIMENTOS (doc. Anexo 28);
b) em um dos arquivos eletrônicos dos computadores arrecadados durante o
Mandado de Busca e Apreensão identificamos um orçamento do CARMEL RESORT
referente a uma “TARIFA ESPECIAL – Aniversário Solange Almeida - no período de
29 a 30/08/2016” (doc. Anexo 29). Em uma planilha Excel intitulada AVIÕES DO
FORRÓ, constam diversos pagamentos durante o mês de agosto de 2016
classificados como “VALE SÓCIOS”, dentre eles consta um pagamento à sócia
SOLANGE DE ALMEIDA PEREIRA, no valor de R$ 15.000,00 com o histórico
“DEPÓSITO: CARMEL RESORT HOSPEDAGEM (ANIVERSÁRIO) PARCELA 2” (doc.
Anexo 30).
Porém, através de um TED arrecadado durante o Mandado de Busca e Apreensão
foi possível constatar que foi a empresa ART SOLUÇÃO MÍDIA DO BRASIL LTDA, e
não a empresa AVIÕES DO FORRO, do grupo A3 ENTRETENIMENTOS, que
transferiu os R$ 15.000,00 para a conta bancária de CARMEL RESORT
HOSPEDAGEM. Vale ressaltar que no referido TED consta uma anotação à mão
com a seguinte frase: “VALE SOLANGE” (doc. Anexo 31). Além desse TED, outros
também emitidos pela empresa ART SOLUÇÃO MÍDIA DO BRASIL LTDA foram
arrecadados durante o Mandado de Busca e Apreensão, cujo beneficiário dos
recursos consta a própria senhora SOLANGE ALMEIDA (doc. Anexo 32). Também
foram arrecadados outros TED emitidos pela empresa ART SOLUÇÃO que, apesar
da senhora SOLANGE ALMEIDA não constar como beneficiária dos recursos, os
mesmos possuem anotações à mão com os dizeres: “VALE SOLANGE” ou
“SOLANGE” (doc. Anexo 33).
Fl. 4087
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.725 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.731319/2018-44
18
c) Em um e-mail constante em um dos computadores arrecadados durante o
Mandado de Busca e Apreensão no prédio da A3 ENTRETENIMENTOS consta o
seguinte assunto: “Comprovantes de depósito Aviões do Forró Semana Santa
Pipa”. Logo mais abaixo consta a seguinte mensagem de Valquíria Felix, assistente
financeiro de LUAN PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA: “Segue anexos comprovantes
de depósito cachê Aviões do Forró”. Os comprovantes anexos são dois TED
emitidos pela empresa LUAN PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA, sendo um deles para
a empresa SHOW DESING LTDA, CNPJ 05.270.208/0001-44, no valor de R$
30.000,00 e um outro para a empresa ART SOLUÇÃO MÍDIA DO BRASIL LTDA, no
valor de R$ 40.000,00 (doc. Anexo 34);
(...)
f) Em outra planilha encontrada no Mandado de Busca e Apreensão, relaciona um
reembolso de R$ 32.617,00 a Sol Produções em 04/08/2016, relativo a um
encontro de contas de show em Pres. Kennedy – ES realizado em 22/07/16,
porém a conta utilizada para transferência foi a da ART SOLUÇÃO MÍDIA DO
BRASIL LTDA; na mesma planilha outro encontro de contas, agora para crédito a
Gilberto Brandaliza, no valor de R$ 15.000,00, referente ao mesmo show citado
onde foi utilizado para transferência a conta corrente da ART SOLUÇÃO MÍDIA DO
BRASIL LTDA; ainda, a mesma planilha, em 11/08/2016, relaciona cheques
depositados no valor total de R$ 38.750,00 por show em Tomeassu-PA,
depositados na conta da ART SOLUÇÃO MÍDIA DO BRASIL LTDA. (Anexo 2 fls. 75 a
79)
g) em outra planilha encontrada no Mandado de Busca e Apreensão denominada
– Controle de Pagamentos Art Solução, de agosto de 2016, Anexo 2 fls. 3,
referentes a movimentação da AVIÕES DO FORRÓ, verificamos vários pagamentos
feitos utilizando-se das contas da ART SOLUÇÃO MÍDIA DO BRASIL LTDA, alguns
desses TED estão explicações escritas a mão especificando a origem do
pagamento. Em três deles, (Anexo 2 fls. 36 a 38) vemos a inscrição Vale Solange,
referindo-se à sócia da AVIÕES DO FORRÓ “SOLANGE DE ALMEIDA PEREIRA”, nos
valores de R$ 15.000,00, R$ 2.000,00 e R$ 8.000,00, respectivamente, ficando
caracterizado a ligação entre a empresa AVIÕES DO FORRÓ e a ART SOLUÇÃO
MÍDIA DO BRASIL.
(...)
i) foram constatados, ainda, vários depósitos feitos pelo Sr. CLESTON SANTINO
PEREIRA referentes a operações da empresa Aviões do Forró. Como exemplo
podemos citar os de fls. 36 a 42 do Anexo 2.
Todos os elementos expostos acima são suficientes para validar a conclusão obtida
pela Autoridade Fiscal, segundo a qual, a contribuinte “ART SOLUÇÕES” integra o grupo
econômico “Grupo A3”.
Mais do que a simples constatação de um grupo econômico de fato, também se
verifica uma nítida confusão patrimonial entre as empresas do grupo. Dessa forma, seria acertada
Fl. 4088
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.725 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.731319/2018-44
19
a atribuição de responsabilidade solidária às empresas integrantes do “Grupo A3”, mais
precisamente as empresas “Aviões do Forró” e “Solteirões do Forró”.
Tal confusão patrimonial caracteriza o interesse comum na situação que constitui
fato gerador da obrigação tributária, nos termos do art. 124, I do Código Tributário Nacional.
No entanto, apesar da caracterização da confusão patrimonial entre as citadas
empresas e da constatação da utilização indevida das contas de titularidade da contribuinte “ART
SOLUÇÕES” pelas empresas do “Grupo A3”, não consta dos autos do presente processo quaisquer
elementos que permitam concluir pela atribuição de responsabilidade aos Recorrentes.
Importante recordar que todos os Recorrentes foram arrolados como responsáveis
solidários em razão por serem sócios das empresas do “Grupo A3”.
Com exceção da Sócia Solange de Almeida Pereira Adriani, que nem sequer interpôs
recurso voluntário, nenhum dos demais sócios do “Grupo A3” foi citado nas constatações da
Autoridade Fiscal.
A única referência a um dos Recorrentes consta do item “o” do “Termo de Sujeição
Passiva Solidária”, que cita a pagamentos efetuados pela empresa Aviões do Forró ao Sr. Zequinha
Aristides Pereira, que não tem qualquer relação com os fatos descritos no Trabalho Fiscal. Veja-se.
o) verificou-se através do Livro Caixa da empresa Aviões do Forró dos anos-
calendário 2014, 2015 e 2016, Anexo 8, que houve seguidas transferências de
valores relevantes para o senhor Zequinha Aristides Pereira, totalizando o valor de
R$ 7.756.258,72, apesar de que em 07/06/2013 ter sido registrada sua saída do
quadro societária. Os valores, no entanto, comprovam que, que o Sr. Zequinha
Aristides continuou como sócio “de fato” da empresa Aviões do Forró, apesar de
ter se retirado do quadro societário.
É certo que a descrição transcrita acima tem o propósito de estabelecer um vínculo
entre o Sr. Zequinha Aristides Pereira e o “Grupo A3” mesmo após a sua retirada do quadro
societário da empresa Aviões do Forró.
No entanto, mesmo que se reconheça um vínculo entre o Sr. Zequinha Aristides
Pereira e o “Grupo A3”, assim como o inegável vínculo entre os demais sócios e o referido grupo,
não se pode olvidar que, em face do princípio da separação entre a pessoa da sociedade e a
pessoa dos sócios, não há como admitir a responsabilização dos sócios por dívidas da sociedade.
Não seria outra a conclusão caso o presente processo tratasse de dívidas de IRRF
por pagamentos sem causa efetuados pela própria empresa da qual os sócios integram o quadro
societário.
Se quando a sociedade empresária figura no polo passivo da relação jurídica
tributária, na condição de contribuinte, é preciso que estejam presentes as hipóteses legais de
responsabilidade tributária dos sócios, por que haveria de ser diferente quando a sociedade
empresária figura na condição de responsável?
Fl. 4089
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.725 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.731319/2018-44
20
A verdade é que os fatos descritos pela Autoridade Fiscal, embora sejam graves e
indiquem a existência de um grupo de fato, não permitem conclusões a respeito do interesse
comum na ocorrência do fato gerador por parte dos Recorrentes.
Dessa forma, entendo que os recursos volutnários merecem provimento, para que
seja afastada a responsabilidade tributária atribuída aos Srs. Everton Rabelo Duarte, Francisco
Aristides Pereira, Maria do Socorro Ferreira, Enderson Rabelo Duarte, Raimunda Nonata de Paiva
Duarte, José Raimundo de Lima, Antonio Isaias Paiva Duarte, Carlos Aristides Almeida Pereira, José
Alexandre da Silva Filho, Zequinha Aristides Pereira e Francisco Claudio de Melo Lima.
1
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por dar provimento aos recursos voluntários.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Maurício Novaes Ferreira, redator designado
Inobstante o robusto e bem fundamentado voto proferido pelo ilustre Conselheiro
Relator, o Colegiado, após os debates, houve por bem dele divergir exclusivamente quanto à
responsabilidade tributária atribuída ao Sr. Zequinha Aristides Pereira, cabendo-me o encargo de
reduzir a termo as razões que levaram à divergência.
Os fundamentos que levaram o voto vencido nesta matéria a afastar a
responsabilidade solidária atribuída ao Sr. Zequinha Aristides Pereira restaram assim informados
(com destaques ora acrescidos):
No entanto, apesar da caracterização da confusão patrimonial entre as citadas
empresas e da constatação da utilização indevida das contas de titularidade da
contribuinte “ART SOLUÇÕES” pelas empresas do “Grupo A3”, não consta dos
autos do presente processo quaisquer elementos que permitam concluir pela
atribuição de responsabilidade aos Recorrentes.
Importante recordar que todos os Recorrentes foram arrolados como
responsáveis solidários em razão por serem sócios das empresas do “Grupo A3”.
Com exceção da Sócia Solange de Almeida Pereira Adriani, que nem sequer
interpôs recurso voluntário, nenhum dos demais sócios do “Grupo A3” foi citado
nas constatações da Autoridade Fiscal.
Fl. 4090
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.725 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.731319/2018-44
21
A única referência a um dos Recorrentes consta do item “o” do “Termo de
Sujeição Passiva Solidária”, que cita a pagamentos efetuados pela empresa Aviões
do Forró ao Sr. Zequinha Aristides Pereira, que não tem qualquer relação com os
fatos descritos no Trabalho Fiscal. Veja-se.
o) verificou-se através do Livro Caixa da empresa Aviões do Forró dos
anos-calendário 2014, 2015 e 2016, Anexo 8, que houve seguidas
transferências de valores relevantes para o senhor Zequinha Aristides
Pereira, totalizando o valor de R$ 7.756.258,72, apesar de que em
07/06/2013 ter sido registrada sua saída do quadro societária. Os valores,
no entanto, comprovam que, que o Sr. Zequinha Aristides continuou como
sócio “de fato” da empresa Aviões do Forró, apesar de ter se retirado do
quadro societário.
É certo que a descrição transcrita acima tem o propósito de estabelecer um
vínculo entre o Sr. Zequinha Aristides Pereira e o “Grupo A3” mesmo após a sua
retirada do quadro societário da empresa Aviões do Forró.
No entanto, mesmo que se reconheça um vínculo entre o Sr. Zequinha Aristides
Pereira e o “Grupo A3”, assim como o inegável vínculo entre os demais sócios e o
referido grupo, não se pode olvidar que, em face do princípio da separação entre
a pessoa da sociedade e a pessoa dos sócios, não há como admitir a
responsabilização dos sócios por dívidas da sociedade.
Não seria outra a conclusão caso o presente processo tratasse de dívidas de IRRF
por pagamentos sem causa efetuados pela própria empresa da qual os sócios
integram o quadro societário.
Se quando a sociedade empresária figura no polo passivo da relação jurídica
tributária, na condição de contribuinte, é preciso que estejam presentes as
hipóteses legais de responsabilidade tributária dos sócios, por que haveria de ser
diferente quando a sociedade empresária figura na condição de responsável?
A verdade é que os fatos descritos pela Autoridade Fiscal, embora sejam graves
e indiquem a existência de um grupo de fato, não permitem conclusões a
respeito do interesse comum na ocorrência do fato gerador por parte dos
Recorrentes.
Dessa forma, entendo que os recursos volutnários merecem provimento, para
que seja afastada a responsabilidade tributária atribuída aos Srs. Everton Rabelo
Duarte, Francisco Aristides Pereira, Maria do Socorro Ferreira, Enderson Rabelo
Duarte, Raimunda Nonata de Paiva Duarte, José Raimundo de Lima, Antonio Isaias
Paiva Duarte, Carlos Aristides Almeida Pereira, José Alexandre da Silva Filho,
Zequinha Aristides Pereira e Francisco Claudio de Melo Lima.
Vê-se, de acordo com a transcrição, que o Relator admite a ocorrência de confusão
patrimonial, mas que os fatos estariam adstritos às empresas integrantes do Grupo A3 e não a
seus sócios. E mais, a transferência de mais de 7 milhões de reais ao Sr. Zequinha indicaria que
Fl. 4091
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.725 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.731319/2018-44
22
ele, mesmo tendo sido formalmente excluído do quadro societário da empresa Aviões do Forró,
continuaria tendo vínculo com a dita pessoa jurídica, mas não teria se beneficiado da confusão
patrimonial.
Portanto, não está em discussão o fato de o Sr. Zequinha ter recebido a referida
quantia por transferência realizada através da empresa Aviões do Forró.
Também não está em discussão o fato da empresa Aviões do Forró ser integrante
do Grupo A3, bem como de ter sido comprovada a confusão patrimonial entre as empresas do
referido grupo, dentre as quais a autuada, conforme seguinte excerto do voto condutor do
julgado:
Apesar de se tratar de autuação de IRRF sobre pagamentos sem causa, é
importante a constatação de que as contas da contribuinte “ART SOLUÇÕES”
foram utilizadas, também, para o recebimento de valores devidos às empresas
“Aviões do Forró” e “Solteirões do Forró” do “Grupo A3”, tais como
[...]
A Autoridade Fiscal constatou, portanto, que as empresas do “Grupo A3”
utilizaram as contas da contribuinte “ART SOLUÇÃO” como se fossem suas. Em
outras passagens do “Termo de Sujeição Passiva Solidária”, a Autoridade Fiscal
trouxe evidencias que reforçam a acusação de que a contribuinte “ART SOLUÇÃO”
integrava o “Grupo A3”.
[...]
Ademais disso, a partir de vários documentos, a Fiscalização constatou que a
contribuinte “ART SOLUÇÕES” efetuou pagamento de despesas que deveriam ser
suportadas por empresas do “Grupo A3”.
[...]
Todos os elementos expostos acima são suficientes para validar a conclusão
obtida pela Autoridade Fiscal, segundo a qual, a contribuinte “ART SOLUÇÕES”
integra o grupo econômico “Grupo A3”.
A autoridade fiscal, por seu turno, assim fundamentou a definição das
responsabilidades solidárias (com destaques ora acrescidos):
Assim sendo, impõe-se a responsabilização solidária aos sócios do grupo A3
Entretenimentos, CNPJ: 08.901.904/0001-08, às empresas Solteirões do Forró
CNPJ: 08.073.121/0001-75, Aviões do Forró CNPJ: 07.940.525/0001-56 e, ao Sr.
Zequinha Aristides Pereira CPF: 058.499.263-72 que apesar de não mais fazer
parte do quadro societário da Empresa Aviões do Forró continuou recebendo
pagamentos daquela empresa como de fato fosse sócio, pelos débitos
levantados contra a fiscalizada, com fulcro o artigo 124, inciso I da Lei no 5.172/66
(Código Tributário Nacional).
Fl. 4092
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.725 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.731319/2018-44
23
Resta demonstrado, portanto, que o Sr. Zequinha, mesmo não sendo à época dos
fatos sócio de nenhuma das empresas integrantes do grupo econômico que usufruiu da confusão
patrimonial, beneficiou-se diretamente de recursos que circularam indevidamente entre as
empresas do referido Grupo, ensejando assim, justificadamente, sua condição de devedor
solidário do crédito tributário em discussão.
Diante de tal quadro fático, a CSRF vem convalidando a atribuição da
responsabilidade tributária inserta no art. 124, inciso I do CTN. Veja-se, a título ilustrativo, os
seguintes julgados, assim ementados (com destaques acrescidos):
Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013, 2014 RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INTERESSE
COMUM. ARTIGO 124, I, DO CTN. CONFUSÃO PATRIMONIAL. O interesse comum
previsto no artigo 124, I, do CTN como hipótese de responsabilidade solidária é
jurídico, e não meramente econômico. O interesse jurídico comum deve ser
direto, imediato, na realização do fato gerador que deu ensejo ao lançamento, e
resta configurado quando as pessoas participam em conjunto da prática dos
atos descritos na hipótese de incidência. Essa participação em conjunto pode
ocorrer tanto de forma direta, quando as pessoas efetivamente praticam em
conjunto o fato gerador, quanto indireta, em caso de confusão patrimonial. Em
se tratando de autuação relativa a omissão de receitas, caracterizam confusão
patrimonial a prova de recebimento de benefício financeiro injustificado, assim
como a prova da interposição de pessoas existentes meramente no papel e cujo
patrimônio é constituído de bens essenciais à atividade da contribuinte e antes a
ela pertencentes.
Numero da decisão: 9101-006.631
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial, e, no
mérito, em negar-lhe provimento. Votou pelas conclusões a conselheira Edeli
Pereira Bessa, que manifestou ainda intenção de apresentar declaração de voto.
(documento assinado digitalmente) Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente
em Exercício (documento assinado digitalmente) Livia De Carli Germano - Relatora
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Luis Henrique Marotti Toselli,
Alexandre Evaristo Pinto, Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em
exercício). Ausentes momentaneamente os conselheiros Guilherme Adolfo dos
Santos Mendes e Luciano Bernart (suplente convocado).
Nome do relator: LIVIA DE CARLI GERMANO
Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Fl. 4093
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.725 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.731319/2018-44
24
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008, 2009
[...]
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008, 2009
SOLIDARIEDADE
PASSIVA
FUNDAMENTADA
NO
INTERESSE
COMUM.
DEMONSTRAÇÃO DO VÍNCULO COM O FATO GERADOR. São solidariamente
obrigados os sujeitos que tenham interesse comum na situação que constitua o
fato gerador da obrigação principal. Não restando comprovado que houve
atuação de maneira concorrente dos arrolados, valendo-se de construções
artificiais e ardilosas para se esquivar de obrigações tributárias, não há atraí-los
para o polo passivo da obrigação tributária, vez que não se caracteriza o
interesse jurídico comum necessário à aplicação do art. 124, I, do CTN.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA PREVISTA NO INCISO III DO ART. 135 DO CTN.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DOLO. Se não se mostram presentes os
elementos necessários à qualificação da multa de ofício, não há como prevalecer
a atribuição de responsabilidade lastreada em hipótese que demanda a
comprovação do dolo, como no caso do inciso III do art. 135 do CTN. MULTA DE
OFÍCIO QUALIFICADA. FRAUDE. Somente se mantém a multa qualificada nas
hipóteses em que, comprovado o dolo, resta caracterizada hipótese de
sonegação, fraude ou conluio a que aludem os arts. 71, 72 e 73 da Lei no
4.502/64.
Numero da decisão: 9101-006.999
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado em: (i) quanto ao Recurso Especial da Fazenda Nacional, por
unanimidade de votos, conhecer parcialmente do recurso apenas em relação à
matéria “(1) - tributação da receita de reversão da provisão relativa ao ágio”; (ii)
relativamente ao Recurso Especial do Contribuinte, por maioria de votos,
conhecer parcialmente do recurso apenas em relação à matéria “(6) – Não
incidência de multa qualificada (150%) quando ausente a comprovação de dolo e
fraude”, vencidos os Conselheiros Fernando Brasil de Oliveira Pinto (relator), Luis
Henrique Marotti Toselli e Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic que
votaram pelo conhecimento parcial em maior extensão, também em relação à
matéria “(3) - Parcial acolhimento de prejudicial de mérito relativa à tributação da
receita da reversão da provisão”; e (iii) quanto aos Recursos Especiais dos
Coobrigados, por unanimidade de votos, conhecer dos recursos nas matérias
admitidas (7 e 8). No mérito, acordam em: (i) relativamente ao recurso da
Fazenda Nacional, por maioria de votos, negar-lhe provimento, vencidos os
Conselheiros Edeli Pereira Bessa e Guilherme Adolfo dos Santos Mendes que
votaram por dar provimento; (ii) quanto ao recurso do Contribuinte, por maioria
de votos, dar-lhe provimento para reduzir a multa de ofício para 75%, vencidos os
Conselheiros Edeli Pereira Bessa e Luiz Tadeu Matosinho Machado que votaram
por dar provimento parcial para reduzir a multa para 100%; e (iii) em relação aos
Fl. 4094
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.725 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.731319/2018-44
25
recursos dos Coobrigados: (a) quanto à matéria “(6) Ausência de responsabilidade
tributária solidária dos acionistas, diante da inaplicabilidade do artigo 124,I e 135,
III do CTN”, por maioria de votos, dar-lhes provimento, vencida a Conselheira
Edeli Pereira Bessa que votou por negar provimento, e por fundamentos distintos,
o Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado que acompanhou a divergência
apenas em relação ao art. 135, III, do CTN, e o Conselheiro Guilherme Adolfo dos
Santos Mendes que acompanhou a divergência somente em relação ao art. 124, I,
do CTN; e (b) em relação à matéria “(7) Ausência de comprovação de dolo e
fraude para fins de afastamento da responsabilidade tributária e multa
qualificada”, por maioria de votos, dar-lhes provimento, vencidos os Conselheiros
Edeli Pereira Bessa e Luiz Tadeu Matosinho Machado que votaram por dar
provimento parcial para reduzir a multa para 100%. Designada para redigir o voto
vencedor a Conselheira Edeli Pereira Bessa, que manifestou ainda intenção em
apresentar declaração de voto. Assinado Digitalmente Fernando Brasil de Oliveira
Pinto – Presidente em exercício e Relator Assinado Digitalmente Edeli Pereira
Bessa – redatora designada Participaram da sessão de julgamento os julgadores
Edeli Pereira Bessa, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho
Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Guilherme Adolfo dos
Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior, Jandir José Dalle Lucca e
Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).
Nome do relator: FERNANDO BRASIL DE OLIVEIRA PINTO
Note-se que o segundo acórdão, de lavra do ilustre Conselheiro Fernando Brasil de
Oliveira Pinto, afastou a atribuição da responsabilidade prevista no art. 124, inciso I do CTN
porque “...Não restando comprovado que houve atuação de maneira concorrente dos arrolados,
valendo-se de construções artificiais e ardilosas para se esquivar de obrigações tributárias, não há
atraí-los para o polo passivo da obrigação tributária, vez que não se caracteriza o interesse jurídico
comum necessário à aplicação do art. 124, I, do CTN”
Já no caso dos autos, restou comprovada a atuação conjunta dos arrolados por
meio de construções artificiais e ardilosas visando a redução das obrigações tributárias da pessoa
jurídica fiscalizada, de modo que se mostra adequada a atribuição da responsabilidade ao Sr.
Zequinha Aristides Pereira.
Por estes fundamentos, negou-se provimento ao recurso voluntário do devedor
solidário Zequinha Aristides Pereira.

Assinado Digitalmente
Maurício Novaes Ferreira

Fl. 4095
DF CARF MF
Original